Tribunal: STF
Processo: RE 166765
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
- FINSOCIAL.
- O Plenário deste Corte, ao julgar o RE 150.764, declarou a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1998, do artigo 7º da Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, do 1º da Lei nº 7.894, de 24 de novembro de 1989 e do artigo 1º da Lei nº 8.147, de 28 de dezembro de 1990.
- Com essa decisão, não considerou esta Corte que, com a edição da Lei nº 7.689/88, tenha sido revogado o ab-rogado expressamente pela Lei Complementar nº 70/91, subsistência essa decorrente da inconstituicionalidade do artigo 9º da Lei 7.689/88.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.